Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020354-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (APELANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 044.819.401-58 (APELANTE), FELIPE MARQUES DE AMORIM (APELANTE), FELIPE MARQUES DE AMORIM - CPF: 084.631.341-30 (APELANTE), ADEMIR SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS MIGUEL - CPF: 121.442.147-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MOIA SOLER - CPF: 067.501.989-37 (VÍTIMA), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), LARISSA COELHO VINHA - CPF: 046.162.711-60 (VÍTIMA), LUCIO ANGELO PEREIRA - CPF: 568.359.301-87 (VÍTIMA), MARILUZ IORA - CPF: 005.812.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), FELIPE MARQUES DE AMORIM - CPF: 084.631.341-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE INCÓLUME O ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso Especial devolvido para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do Tema 1.258 do STJ, que trata da obrigatoriedade de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal e pleiteia absolvição ou revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (
i
) a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação; e (
ii
) se a existência de provas autônomas e independentes é suficiente para manter o édito condenatório, à luz do Tema 1.258/STJ.

III. Razões de decidir:

3. O Tema 1.258/STJ estabelece a obrigatoriedade das formalidades do art. 226 do CPP, mas admite, em sua tese, a validade da condenação quando fundada em provas independentes do reconhecimento viciado.

4. No caso concreto, a autoria delitiva não se baseia exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, havendo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

5. A prisão em flagrante, a apreensão de bens subtraídos em poder dos acusados, a indicação do local de ocultação da arma e demais elementos materiais constituem provas autônomas e suficientes para comprovação da autoria.

6. A prova oral judicial é coerente e harmônica, corroborando a dinâmica delitiva e a participação dos recorrentes, afastando qualquer dependência causal do reconhecimento questionado.

7. A manutenção da condenação encontra respaldo na tese firmada pelo STJ, que admite a validade da condenação quando lastreada em elementos probatórios independentes, conforme precedentes posteriores ao Tema 1.258.

IV. Dispositivo e tese:

8. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão recorrido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento de pessoas como prova autônoma, mas não impede a manutenção da condenação quando fundada em provas independentes e idôneas. 2. A existência de elementos probatórios autônomos, como prisão em flagrante e apreensão de bens subtraídos, afasta a nulidade do reconhecimento e sustenta o édito condenatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema 1.258; STJ,
AgRg
no REsp 2.199.570/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC 652.284/SC; STF, RHC 206.846/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso Especial
, devolvidos a
esta Segunda Câmara Criminal, por determinação da egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para o exercício de eventual juízo de retratação, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A remessa tem como escopo a reanálise do acórdão proferido por este Órgão Fracionário à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP e 1.987.651/RS, que deram origem ao Tema 1.258/STJ, o qual versa sobre a obrigatoriedade de observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
juízo de retratação negativo
, a fim de manter
incólume
o acórdão recorrido (id. 332900363).

A defesa, em memoriais, pugnou pela
retratação do acórdão
, a fim de aplicar o Tema 1258, STJ e, assim, reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal, anular a sentença e absolver o recorrente ou, subsidiariamente, aplicar a participação de menor importância, afastar o concurso material e aplicar o concurso formal e substituir o regime inicial de cumprimento de pena (id. 333994363).

É o relatório.

Passo à análise.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.258 DO STJ E ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa técnica dos recorrentes
Patrick Luiz
Iora
Ribeiro
e
Wandryann
Carlos Santos Silva
sustenta a necessidade de reforma do acórdão condenatório, argumentando a ocorrência de nulidade absoluta no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Assevera que o ato não observou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal e que, nos termos da nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, tal irregularidade macula o conjunto probatório, impondo-se a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

O pleito defensivo não merece acolhimento, impondo-se a manutenção integral do acórdão outrora proferido, mediante juízo negativo de retratação.

Para a escorreita análise da questão, faz-se imperioso revisitar os contornos do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Cidadã, ao sedimentar o referido precedente qualificado, estabeleceu, de fato, em
seu Item
1, que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, não podendo o reconhecimento falho servir de lastro para a condenação.

Contudo, é de clareza hialina que a mesma tese vinculante, em seu
I
tem 4, delineou uma ressalva fundamental para a higidez do sistema processual penal ao dispor que:
“
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”
.

É exatamente nesta moldura jurídica que o presente caso concreto se insere de maneira irretocável. A detida análise do acervo fático-probatório revela que o decreto condenatório, ratificado por esta Câmara Criminal, não se encontra alicerçado de forma exclusiva ou mesmo preponderante no
reconhecimento pessoal realizado na ambiência policial. A autoria delitiva restou sobejamente comprovada por um robusto feixe de provas autônomas, independentes e irrepetíveis, submetidas ao crivo do contraditório judicial.

Ao esmiuçar a prova oral colhida em juízo, nota-se que a dinâmica dos fatos foi corroborada de forma inconteste. A vítima
Júlio César
Moia
Soler
detalhou com precisão que, ao desativar o alarme matinal de sua residência, foi surpreendido por dois indivíduos armados que estavam
escondido
s na lavanderia. Explicou que os criminosos exigiam joias, evidenciando terem confundido o ofendido com o antigo proprietário do imóvel, um joalheiro. Narrou que os assaltantes mantinham comunicação telefônica constante com comparsas situados na área externa, os quais orientavam a ação e determinaram a transferência bancária via PIX no valor de R$ 2.600,00, efetivada sob a mira de arma de fogo.

No mesmo sentido convergente, a ofendida
Larissa Coelho Vinha
, que se encontrava grávida de sete meses à época dos fatos, relatou a angústia vivenciada ao ter sua liberdade restringida no interior do quarto do casal. Descreveu que os agentes subtraíram alianças, correntes de ouro, relógios, perfumes e outros objetos, acondicionando-os em uma mochila, empreendendo fuga no veículo VW/Saveiro pertencente à família.
Confirm
ando a dinâmica, a testemunha
Lúcio Ângelo Pereira
, funcionário da residência, narrou ter sido rendido logo ao chegar para o labor, sendo amarrado com fita adesiva juntamente com o proprietário do imóvel.

Assim, verifica-se
que a autoria delitiva dos recorrentes deflui, de maneira cristalina, da irretocável atuação da Polícia Militar nos momentos imediatamente subsequentes ao crime, revelando provas materiais autônomas em relação a qualquer ato de reconhecimento.

O policial militar
Ademir Sebastião José Rodrigues Junior
pormenorizou em juízo que a guarnição foi alertada por um transeunte sobre
indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da residência das vítimas, os quais contavam com o apoio de um veículo VW/Voyage branco. Em diligências contínuas, os policiais lograram êxito em interceptar o referido automóvel na Avenida Mato Grosso. O veículo era conduzido pelo recorrente
Patrick Luiz
Iora
Ribeiro
. A prova independente e cabal de sua autoria exsurge do fato de que, no interior do automóvel conduzido por Patrick, foram localizados diversos bens subtraídos das vítimas minutos antes.

Mais além, foi o próprio Patrick quem, no momento da abordagem, admitiu estar prestando apoio logístico à empreitada e delatou que seus comparsas seguiam logo à frente na caminhonete VW/Saveiro subtraída. A partir desta informação independente, as guarnições localizaram o veículo das vítimas abandonado em uma via sem saída no bairro Santa Helena.

No encalço dos fugitivos, os agentes estatais alcançaram o recorrente
Wandryann
Carlos Santos Silva
enquanto este tentava
esconde
r-se em uma unidade de saúde. Ao ser abordado,
Wandryann
destruiu seu próprio aparelho celular e, de forma espontânea, indicou aos policiais o exato terreno baldio onde havia ocultado a arma de fogo utilizada no assalto (um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado), bem como a camisa que trajava durante a execução do crime. Tais fatos foram integralmente ratificados em juízo pelo policial militar Allan Carlos Miguel.

Diante deste panorama, o raciocínio jurídico que se impõe é de inequívoca compatibilidade do acórdão objurgado com o Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. A prisão em flagrante de Patrick na condução do veículo de apoio guarnecido com a
res furtiva
(mochila contendo relógios, perfumes e óculos das vítimas), aliada à prisão em flagrante de
Wandryann
em rota de fuga imediata e sua indicação certeira do local de ocultação da arma de fogo, constituem
elementos probatórios absolutamente independentes de qualquer falha procedimental que porventura pudesse existir no ato de reconhecimento.

A prova material apreendida em poder dos acusados consubstancia o liame objetivo incontestável com o fato delituoso, rompendo qualquer relação de causalidade que a defesa tente estabelecer com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Exigir a absolvição de réus capturados em flagrante delito, na posse dos bens subtraídos e do armamento utilizado, sob o pálio de eventual vício no reconhecimento formal, significaria subverter a lógica do sistema probatório e esvaziar a inteligência da Tese 4 do próprio Tema 1.258/STJ, corretamente invocada pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer.

Em idêntica direção, colho o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, exarado em momento posterior à fixação do aludido Tema:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual a parte agravante alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao artigo 226 do CPP, em razão de reconhecimento pessoal supostamente viciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas, realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, pode ser considerado válido e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de pessoas, mesmo que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas independentes e idôneas
.

4. No caso concreto, as vítimas indicaram conhecer os autores do roubo, com base em interação prévia, e o reconhecimento foi corroborado por outras provas, como declarações das vítimas e características físicas dos acusados.

5. A decisão das instâncias ordinárias, que consideraram as provas suficientes para a condenação, não pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo improvido. Tese de julgamento:

"1.
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mas sua inobservância não invalida o ato se houver outras provas independentes que corroborem a autoria delitiva
. 2. A decisão das instâncias ordinárias sobre a suficiência das provas para condenação não pode ser revista em recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.02.2022.
”

(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.199.570/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025)
- Destaquei

Assim, demonstrada a existência de um lastro probatório autônomo, robusto e colhido sob as garantias do devido processo legal, plenamente apto a sustentar o édito condenatório em desfavor de
Patrick Luiz
Iora
Ribeiro
e
Wandryann
Carlos Santos Silva
, não se constata a alegada ofensa aos
ditames da legislação federal ou à jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
MANTENHO
INCÓLUME
O ACÓRDÃO RECORRIDO
, por entender que a fundamentação exarada na condenação
se encontra
em perfeita harmonia com as teses firmadas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.258, notadamente em face da existência de provas independentes e autônomas da autoria delitiva.

Devolvam-se os autos à egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para as providências de mister quanto ao processamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026